Tribunal: TJMT
Processo: 1013073-57.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013073-57.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SERTANEJO AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 10.286.563/0001-41 (APELADO), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E DE TRANSMISSÃO (TUST) NA BASE DE CÁLCULO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 986/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível e reexame necessário contra sentença que concedeu segurança em mandado impetrado para afastar a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica de unidade consumidora, com liminar concedida antes do julgamento do Tema 986/STJ.

II. Questão em discussão

2. Duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão das tarifas TUSD e TUST é legítima no período anterior à consolidação do Tema 986/STJ; e (ii) estabelecer se a modulação dos efeitos desse precedente autoriza a manutenção da segurança até 28.05.2024, retomando-se a tributação a partir de 29.05.2024.

III. Razões de decidir

3. O STJ, no Tema 986, firmou a tese de que TUSD e TUST integram a base de cálculo do ICMS quando suportadas pelo consumidor final (LC no 87/1996, art. 13, § 1o, II, “a”).

4. A Corte Superior modulou os efeitos da decisão para permitir que contribuintes com liminar vigente até 27.03.2017 mantivessem a exclusão até 28.05.2024.
5. No caso, a liminar foi concedida em 13.09.2016 e permaneceu vigente até a data-limite, enquadrando-se na hipótese excepcional prevista pelo STJ.

6. A sentença deve ser parcialmente reformada para limitar a exclusão até 28.05.2024, autorizando a cobrança das tarifas na base de cálculo do ICMS a partir de 29.05.2024.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido e remessa necessária parcialmente acolhida para limitar os efeitos da concessão da segurança até 28.05.2024.

Tese de julgamento
:

“1. É legítima a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS quando suportadas diretamente pelo consumidor final.
2. A modulação dos efeitos do Tema 986/STJ permite a exclusão das tarifas até 28.05.2024 para liminares concedidas até 27.03.2017 e mantidas vigentes até a publicação do acórdão paradigma.
3. A partir de 29.05.2024, é devida a incidência do ICMS sobre TUSD e TUST.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; LC no 87/1996, art. 13, § 1o, II, “a”; CPC/2015, art. 927, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 13.03.2024, DJe 29.05.2024 (Tema 986).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária da Sentença, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra ato do Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Fazenda, concedeu a ordem vindicada, para confirmar a medida liminar anteriormente deferida e determinar que a autoridade coatora se abstivesse de incluir, nas faturas de energia elétrica da unidade consumidora indicada, a cobrança do ICMS incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST).

Nas razões recursais, o Apelante alega que a sentença prolatada pelo Magistrado singular, contraria a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido da legalidade da inclusão da TUSD, da TUST e dos encargos setoriais na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica.

Afirma, no mérito, que a decisão recorrida restringiu indevidamente a base de cálculo do ICMS à energia consumida, excluindo as tarifas de uso dos sistemas de transmissão e de distribuição e os encargos de conexão, sob o argumento de que tais parcelas não presumiriam circulação de mercadorias ou de serviços. Alega, ainda, que o juízo de origem invocou a Súmula 166 do STJ, a qual, segundo defende, seria impertinente à espécie.

Descreve, em síntese, o processo físico e econômico do fornecimento de energia elétrica (geração, transmissão e distribuição), asseverando que tais etapas são indissociáveis e compõem o preço final do produto entregue ao consumidor, razão por que os custos inerentes à transmissão e à distribuição integram o valor da operação e, por consequência, a base de cálculo do imposto.

Destaca que a energia elétrica é expressamente reconhecida como mercadoria e que não possui valor econômico enquanto não disponibilizada no ponto de consumo.

Acentua que a exigência regulatória de discriminação, na fatura, das parcelas relativas às etapas do fornecimento, inclusive TUSD, TUST, encargos setoriais e tributos, não altera a base de cálculo do ICMS, a qual deve incidir sobre o valor total das operações realizadas. Reitera que, segundo a regulação setorial, a tarifa é composta por dois elementos, a saber, Tarifa de Energia (TE) e TUSD.

Argumenta que os serviços de transmissão e distribuição não integram a lista de serviços tributáveis pelo ISS e que, nessa hipótese, incide o ICMS sobre o valor total da operação quando mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária municipal.

Sustenta, ainda, que a matéria não estaria pacificada no âmbito do STJ e que houve viragem jurisprudencial favorável à tese do Estado, fazendo referência a precedente daquela Corte.

No tocante à Súmula 166 do STJ, o afirma que sua aplicação ao caso é indevida, porquanto o verbete trataria de simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, situação que não se confunde com a cadeia de geração, transmissão e distribuição da energia elétrica até sua disponibilização ao consumidor final.

Afiança que a exclusão das tarifas de transmissão e distribuição da base de cálculo do ICMS acarretaria distorções concorrenciais e vantagem econômica indevida a determinados consumidores, além de relevante impacto negativo à arrecadação estadual.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e restabelecer a incidência do ICMS sobre o valor total pago pelo consumidor, com inclusão da TUSD e da TUST.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 283407443).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela Doutora Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária da Sentença, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra ato do Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Fazenda, concedeu a ordem vindicada, para confirmar a medida liminar anteriormente deferida e determinar que a autoridade coatora se abstivesse de incluir, nas faturas de energia elétrica da unidade consumidora indicada, a cobrança do ICMS incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST).

O exame dos autos revela que o Impetrante pretendeu ver reconhecida a ilegalidade da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica fornecida à unidade consumidora n. 6/1526427-8, de que é titular.

A sentença prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau possui o seguinte dispositivo:

“[...] Pelo exposto, CONCEDO A SEGURANÇA vindicada, confirmando os termos da liminar, de modo a assegurar o direito líquido e certo dos Impetrantes, devendo ser ratificada a determinação judicial para que a Autoridade Coatora se abstenha de incluir nas faturas de energia cobrança quanto ao valor do ICMS que incide sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD e sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão - TUST, concernente a Unidade Consumidora No 6/1526427-8.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à Autoridade Impetrada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09.

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, § 1o, do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. [...].
”.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação, sustentando a legitimidade da inclusão das tarifas de uso do sistema de distribuição (TUSD) e de transmissão (TUST) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica, por entender que tais parcelas integram o valor total da operação de fornecimento, compondo o preço final pago pelo consumidor.

Sobre o assunto, cumpre ressaltar que, com o julgamento do Tema Repetitivo n. 986, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, 1.692.023/MT e 1.163.020/RS, consolidou o entendimento de que as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS sempre que constituírem encargos suportados diretamente pelo consumidor final. Veja-se:

“Tema Repetitivo 986 - Tese Jurídica Firmada: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, §1, II,'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.

Na mesma ocasião, o Superior Tribunal de Justiça procedeu à modulação dos efeitos da decisão, preservando as situações jurídicas amparadas por decisões judiciais favoráveis, proferidas até 27/3/2017, desde que ainda estivessem em vigor. Tal providência teve por finalidade resguardar a segurança jurídica e a confiança legítima dos jurisdicionados, diante do cenário jurisprudencial então vigente, que majoritariamente reconhecia a exclusão das referidas tarifas da base de cálculo do tributo.

“[...] MODULAÇÃO DOS EFEITOS

38. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que,
até 27.3.2017
- data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final.

39. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.

40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. (REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024). [...]”.

No caso em exame, a ação mandamental foi ajuizada em 10 de agosto de 2016, tendo sido deferida a liminar em 13 de setembro de 2016 (id. 283407407) e prolatada a sentença em 3 de março de 2017. Diante desse contexto, impõe-se a aplicação dos parâmetros fixados no Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, o que legitima integralmente a decisão de Primeiro Grau ao excluir a TUSD e a TUST da base de cálculo do ICMS no período compreendido entre a concessão da liminar e a publicação do acórdão repetitivo.

A situação dos autos, portanto, enquadra-se na hipótese excepcional prevista na modulação dos efeitos, beneficiando-se do entendimento jurisprudencial então vigente, mais favorável ao contribuinte.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUSD E DA TUST NA BASE DE CÁLCULO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 986 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível e reexame necessário interpostos contra sentença concessiva de segurança em mandado impetrado por contribuinte com o objetivo de afastar a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) na base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica de unidade consumidora, com liminar concedida em 30.11.2016.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica em período anterior ao julgamento do Tema 986 do STJ; e (ii) estabelecer se a modulação dos efeitos desse precedente permite a manutenção da segurança concedida até 28.05.2024, com a retomada da tributação a partir de 29.05.2024.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 986, firmou a tese de que as tarifas TUSD e TUST integram a base de cálculo do ICMS quando suportadas diretamente pelo consumidor final, nos termos do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996.

4. A Corte Superior modulou os efeitos da decisão para permitir, em favor dos contribuintes com liminar vigente até 27.03.2017, a exclusão das referidas tarifas até 28.05.2024, data da publicação do acórdão paradigma do Tema 986.

5. No caso concreto, a impetração ocorreu em 22.11.2016, a liminar foi deferida em 30.11.2016 e não há nos autos decisão que tenha revogado sua eficácia até a data-limite fixada na modulação, o que autoriza o reconhecimento da exceção prevista pelo STJ.

6. A sentença, embora correta quanto ao mérito, deve ser parcialmente reformada para limitar os efeitos da concessão da segurança até 28.05.2024, com a autorização para que, a partir de 29.05.2024, o ICMS incida sobre a TUSD e a TUST.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS é legítima, quando suportadas diretamente pelo consumidor final.

2. A modulação de efeitos do Tema 986 do STJ admite a manutenção da exclusão dessas tarifas até 28.05.2024, desde que a liminar tenha sido concedida até 27.03.2017 e mantida vigente até a publicação do acórdão paradigma.

3. A partir de 29.05.2024, é válida a incidência do ICMS sobre as tarifas TUSD e TUST, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; LC no 87/1996, art. 13, § 1o, II, 'a'; CPC/2015, art. 927, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 13.03.2024, DJe 29.05.2024 (Tema 986). (N.U 1020786-83.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025).

Todavia, cumpre salientar que, nos termos da modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986, a partir de 29/5/2024 passa a prevalecer integralmente a tese de que é legítima a cobrança do ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de distribuição (TUSD) e de transmissão (TUST), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargos suportados diretamente pelo consumidor final.

Desse modo, a Impetrante, ora Recorrida, deverá, a partir dessa data, adequar-se ao entendimento jurisprudencial então consolidado, incluindo tais parcelas na base de cálculo do referido tributo.

Assim, diante desse contexto, impõe-se a parcial retificação da sentença unicamente para delimitar os efeitos da concessão da segurança, de modo a reconhecer a exclusão da TUSD e da TUST da base de cálculo do ICMS até 28/5/2024, com a retomada da respectiva cobrança a partir de 29/5/2024, em conformidade com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao recurso de apelação e, em sede de reexame necessário, retifico parcialmente a sentença, apenas para delimitar os efeitos da concessão da segurança, a fim de reconhecer a exclusão da TUSD e da TUST da base de cálculo do ICMS até 28/5/2024, com a retomada da cobrança a partir de 29/5/2024, em conformidade com a modulação dos efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025